Tribunal: TJBA
Processo: 8027502-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027502-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARCO AURELIO MAGALHAES ALVES Advogado(s): VANEZA DA ROCHA SANTANA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (11) Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, ALEXANDRE FIDALGO, NEY JOSE CAMPOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus/BA, que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha. O agravante alegou superendividamento, hipervulnerabilidade e comprometimento do mínimo existencial, agravado por grave enfermidade (neoplasia encefálica), ausência de plano de saúde e responsabilidades familiares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder tutela de urgência para limitar descontos em folha antes da apresentação de plano de pagamento previsto no art. 104-A do CDC; e (ii) estabelecer se o comprometimento do mínimo existencial do consumidor autoriza a antecipação da tutela para limitar descontos facultativos a 30% da remuneração líquida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 4. A Lei nº 14.181/2021 incluiu no CDC normas específicas para o tratamento do superendividamento, reconhecendo a necessidade de garantir o mínimo existencial ao consumidor de boa-fé. 5. O princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a natureza alimentar da verba salarial justificam a limitação de descontos em folha, em respeito à subsistência do devedor e de sua família. 6. No âmbito do Estado da Bahia, o Decreto nº 17.251/2016 limita os empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor ou pensionista (art. 19). 7. O comprometimento de 47% da remuneração líquida do agravante, evidenciado em contracheque (ID 497417117 – Pág. 1), caracteriza situação de superendividamento, passível de proteção judicial imediata. 8. O deferimento de medida liminar não está condicionado à prévia apresentação de plano de pagamento, sendo legítima a aplicação supletiva do art. 300 do CPC ao procedimento especial de repactuação. 9. Precedentes do STJ e do TJ/BA reconhecem a legalidade da limitação dos descontos facultativos, em relação às consignações financeiras, a 30% da remuneração líquida, em observância ao mínimo existencial. 10. O agravo interno interposto contra decisão liminar foi julgado prejudicado diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento, que a substitui. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, 104-A; CPC, arts. 300, 302, 931, 937, VIII; Decreto 11.150/2022; Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.11.2022; TJBA, AI nº 8033356-97.2021.8.05.0000, rel. Desa. Regina Helena R. Reis, j. 14.02.2023; TJBA, AI nº 8004797-62.2023.8.05.0000, rel. Des. Jorge Barretto, j. 14.02.2023; TJBA, AI nº 8031794-53.2021.8.05.0000, rel. Des. Alberto Raimundo G. dos Santos, j. 10.02.2023; TJBA, AI nº 8016874-40.2022.8.05.0000, rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 02.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8027502-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARCO AURELIO MAGALHAES ALVES e como agravados ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA – ASSEBA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR